Tribunal: TJES
Processo: 5013156-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO EM TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado para requerer a concessão de salvo-conduto para evitar a decretação “automática” da prisão preventiva, caso o paciente seja condenado pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c o art. 29, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Habeas Corpus preventivo pode ser conhecido, à luz da superveniente realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o paciente e decretou sua prisão preventiva, configurando-se novo ato coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre perda de objeto no Habeas Corpus preventivo quando, após sua impetração, sobrevém novo título judicial que altera o quadro fático-processual inicialmente questionado, neste caso, a sentença condenatória e a decretação da prisão preventiva durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Na hipótese de novo ato coator, o exame do pedido no Habeas Corpus anterior torna prejudicado, pois a nova decisão constitui título autônomo a ser eventualmente impugnado em nova via recursal. Precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença condenatória e decretação de prisão preventiva durante julgamento pelo Tribunal do Júri configura novo ato coator, prejudicando o exame de Habeas Corpus preventivo anteriormente impetrado.

2. O novo título judicial altera o quadro fático-processual e impede o conhecimento do Habeas Corpus impetrado contra o ato anterior.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art
s
.
29,
121, §2º, II, III e IV; art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC
nº
143.173,
R
el. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber,
J
. 26.02
6
2019; STJ, AgRg no HC
nº
844.315/SC,
R
el. Min. Teodoro Silva Santos,
J
. 05.12.
2
023; STJ, AgRg no HC
nº
583.416/RJ,
R
el. Min. Laurita Vaz,
J
. 14.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013156-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELKER PASSOS DE OLIVEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO EM TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado para requerer a concessão de salvo-conduto para evitar a decretação “automática” da prisão preventiva, caso o paciente seja condenado pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c o art. 29, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Habeas Corpus preventivo pode ser conhecido, à luz da superveniente realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o paciente e decretou sua prisão preventiva, configurando-se novo ato coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre perda de objeto no Habeas Corpus preventivo quando, após sua impetração, sobrevém novo título judicial que altera o quadro fático-processual inicialmente questionado, neste caso, a sentença condenatória e a decretação da prisão preventiva durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Na hipótese de novo ato coator, o exame do pedido no Habeas Corpus anterior torna prejudicado, pois a nova decisão constitui título autônomo a ser eventualmente impugnado em nova via recursal. Precedentes do STF e do STJ

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença condenatória e decretação de prisão preventiva durante julgamento pelo Tribunal do Júri configura novo ato coator, prejudicando o exame de Habeas Corpus preventivo anteriormente impetrado.

2. O novo título judicial altera o quadro fático-processual e impede o conhecimento do Habeas Corpus impetrado contra o ato anterior.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art
s
.
29,
121, §2º, II, III e IV; art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC
nº
143.173,
R
el. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber,
J
. 26.02
6
2019; STJ, AgRg no HC
nº
844.315/SC,
R
el. Min. Teodoro Silva Santos,
J
. 05.12.
2
023; STJ, AgRg no HC
nº
583.416/RJ,
R
el. Min. Laurita Vaz,
J
. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5013156-34.2024.8.08.0000

PACIENTE: WELKER PASSOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus

preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor

de

WELKER PASSOS DE OLIVEIRA
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 29, todos do Código Penal.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que o paciente esteve em liberdade durante a instrução criminal e que, caso haja a sua condenação no julgamento pelo Tribunal do Júri, a execução da pena só é possível após todas as vias recursais esgotarem-se. Dessa forma, requereu a expedição de salvo conduto para proibir a decretação “automática” da prisão preventiva.

Pedido liminar indeferido (ID 9792880).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 10824250 com preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus por perda superveniente do objeto e, em caso de apreciação do mérito, pela denegação da ordem.

Após detida análise dos autos, conforme acertadamente aduzido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, tem-se que o objeto do presente Habeas Corpus restou prejudicado, não havendo alternativa cabível senão pelo seu não conhecimento. Explico.

À época da impetração, a finalidade do referido Habeas Corpus consistia em, preventivamente, evitar que a segregação cautelar do paciente ocorresse após a futura sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, infere-se que a sessão do Tribunal do Júri foi realizada em 10 de setembro de 2024 (ou seja, após a análise da tutela liminar deste Habeas Corpus) e o paciente foi condenado a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo sido decretada sua prisão preventiva na ocasião. Dessa forma, originou-se um novo ato coator.

Em situações semelhantes, os Tribunais Superiores entendem que o exame dos pleitos veiculados no remédio heroico estará prejudicado em razão da perda do objeto ou da existência de novo ato coator, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANEJO CONCOMITANTE DE HABEAS CORPUS E EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONTRA O MESMO ATO. RECURSO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A interposição concomitante de embargos infringentes e de nulidade perante a instância ordinária, ainda pendente de julgamento, e habeas corpus nesta Corte Superior de Justiça, impede a apreciação do mérito do
mandamus
, pois, além de violar o princípio da unirrecorribilidade, no caso de provimento do referido recurso pelo Tribunal local, o exame dos pleitos veiculados na ação constitucional estará prejudicado em razão da perda do objeto ou da existência de novo ato coator. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 844.315/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, J. 05.12.2023) – grifei

_________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE EM RAZÃO DA SUPOSTA DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. NOVO ATO COATOR. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DAS MATÉRIAS. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, fica alterado o cenário fático-processual com o superveniente julgamento da apelação defensiva pelo Tribunal de origem, que possui um juízo de cognição muito mais amplo do que o do habeas corpus. 2. Desse modo, o novo ato coator (acórdão da apelação criminal) que apreciou, em cognição profunda e exauriente, as mesmas teses de deficiência da Defesa técnica e de ausência de fundamentação da decisão que recebeu a peça acusatória, torna prejudicado o presente
mandamus.
3. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "[a] superveniência do julgamento da apelação da defesa, por constituir novo título judicial a embasar a condenação do ora agravado, torna prejudicado o
writ
impetrado de acórdão que julgou o habeas corpus originário. Precedentes" (AgRg no HC 388.416/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 583.416/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 14.12.2021) – grifei

____________________________________

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. 1. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STF, HC nº 143.173, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. para acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, J. 26.02.2019)

Portanto, diante da prolação da sentença condenatória e de um novo decreto prisional em desfavor do ora paciente, surge um novo título, não sendo devida a análise do mérito neste
Habeas Corpus
, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Dessa forma, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO

HABEAS CORPUS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.